Tribunal: TJDFT
Processo: 0724994-42.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0724994-42.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALDEIA DO SONHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA APELADO: EDUARDO BATISTA DE FREITAS D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime(m)-se o(a) APELANTE: ALDEIA DO SONHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, para se manifestar(em), no prazo de 5 (cinco) dias, sobre preliminar de violação ao Princípio da Dialeticidade, suscitada no bojo de contrarrazões. Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de outubro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator